Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-60.2017.8.14.0073
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002946-60.2017.8.14.0073

RECORRENTE: VALMIR JOSE DE OLIVEIRA VALE JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM SANTARÉM/PA
: IMPROVIMENTO.

1. Na hipótese, conforme assentado no Parecer da Procuradoria de Justiça, restou demonstrado nos autos que o ora recorrente, atuando como servidor público federal cedido à Justiça Eleitoral - TRE/PA, teria solicitado o valor de R$ 11.000,00 (onze mil), para assinar um parecer de aprovação de contas da Prefeita eleita Leila Raquel Posimosser Brandão, assim como que teria tentado extorquir o Sr. Maurício de Siqueira Pereira da Silva, responsável pela parte operacional da prestação de contas da coligação política vencedora na época dos fatos, enviando mensagens por meio de aplicativo apontando possíveis pendencias que não existiam na prestação de contas e posteriormente solicitando um “empréstimo”, tendo, inclusive, encaminhado os dados da sua conta bancária.

2. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto ensejam a competência da Justiça Federal, pois, o delito foi praticado, em tese, por servidor público federal no exercício e em razão de suas funções e atribuições, em detrimento da Justiça Eleitoral, em ofensa aos princípios da moralidade da administração pública.

3. Tal informação é escorreitamente destacada pelo Juízo a quo que, após inquirição do ora recorrente, verificou tratar-se servidor público federal efetivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cedido através de requisição a Justiça Eleitoral – TRE/PA, com o cargo de Agente Administrativo, desempenhando a função de Técnico Judiciário e, à época do ocorrido, foi designado para auxiliar nas prestações de constas dos candidatos do pleito eleitoral.

4. Destarte, não há dúvidas que o ora recorrente estava desempenhando suas funções no interesse da Justiça Eleitoral, componente do Poder Judiciário da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, para julgar os crimes comuns praticados por servidores públicos federais. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dez de abril de dois mil e vinte e quatro

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
VALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA VALE JÚNIOR
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA
, que declinou a competência ao
Juízo da Subseção Judiciária de Santarém/PA
.

Narrou a
denúncia
, ID 14077373, que no dia 03/12/2016, o servidor cedido do município de Placas/PA para trabalhar no Cartório Eleitoral de Rurópolis/PA e Placas/PA, Sr. Amozias Pereira Dias foi buscar informações com a advogada Edmaria Oliveira Corrêa sobre um documento, sendo este um cheque avulso no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à prestação de constas de um vereador suplente de José Maria e uma declaração explicando a entrada e a saída do valor do cheque.

Ocasião em que a advogada Edmaria informou ao servidor Amazias que o denunciado VALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA VALE JÚNIOR, ora recorrente, teria cobrado o valor de R$ 11.000,00 (onze mil) reais, para assinar um parecer de aprovação de contas da prefeita eleita Leila Raquel Posimosser Brandão. O ora recorrente estava em posse do Processo de Prestação de Contas da prefeita eleita aguardando receber tal quantia para depois emitir parecer favorável aprovando as contas da candidata eleita.

No dia 1º de dezembro de 2016, o ora recorrente passou a enviar mensagens via
Whatsapp
para o Sr. Maurício de Siqueira Pereira da Silva, responsável pela parte operacional da Prestação de Contas da Coligação Política vencedora do pleito eleitoral para Prefeito Municipal de Rurópolis/PA, de 2016, nas quais o ora recorrente exigia “empréstimo” no valor de R$ 8.000,00 (oito mil) reais a R$ 10.000,00 (dez mil) reais, e ainda forneceu o número da sua conta para depósito. Desse modo, o Sr. Maurício entendeu que se tratava de extorsão por parte do ora recorrente que anteriormente havia apontado pendências nas prestações de contas que não existiam, havendo prova nos autos de toda essa conversa fornecida pelo Sr. Maurício.

Diante dos fatos, e presentes os indícios de materialidade e autoria do crime noticiado, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 317, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Em
01/07/2017
, ID 14077373, pág. 05, a Juíza de Direito Substituta respondendo pela Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA,
recebeu a denúncia
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, determinando a
citação
do ora recorrente.

Em
16/08/2017
, ID 14077373, pág. 10-17, o ora recorrente, através de seu patrono, apresentou
Defesa Prévia
.

Em
28/09/2017
, ID 14077373, pág. 24, o juízo
a quo

ratificou
o
recebimento da denúncia
, por não se tratar de hipótese de absolvição sumária, designando
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
21/11/2017
.

Em
20/02/2018
, ID 15077375, pág. 17, no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, encontra-se
decisão
do juízo singular que
declinou
a competência para processamento e julgamento do feito à
Justiça Federal
, nos termos do
artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal de 1988
, visto que o ora recorrente estava desempenhando suas funções no interesse da Justiça Eleitoral.

A Promotoria de Justiça manifestou-se
favorável
ao declínio da competência para a Justiça Federal.

Em
26/02/2018
, ID 14077375, pág. 22, o patrono do ora recorrente ingressou com o presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Em
05/06/2018
, ID 14077377, pág. 03-04, a representante do Ministério Público Federal
ratificou
os termos da
denúncia
em sua integralidade.

Em
30/04/2019
, ID 14077377, pág. 08-09, o Juízo do TRF – 1 – Subseção Judiciária de Santarém/PA, proferiu
decisão
nos autos,
acolhendo
a
competência da Justiça Federal para o julgamento do feito
, nos termos do
artigo 109, inciso IV, da CF/1988
. Ademais,
anulou
todos os
atos processuais
praticados depois do oferecimento da ação penal, impondo-se nova intimação do ora recorrente para apresentação de
Defesa Preliminar
, com fulcro no
artigo 514 do Código de Processo Penal
.

Não obstante, determinou a expedição de
Carta Precatória
, com urgência, para fins de notificação do ora recorrente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente
Defesa Preliminar
.

Em
11/12/2019
, ID 14077377, pág. 21-30, foi peticionada
Defesa Preliminar
em favor do ora recorrente, perante o
Juízo da 1ª Vara Federal de Santarém/PA
.

Em
02/12/2020
, ID 14077378, pág. 05-06, o
Juízo da Subseção Judiciária de Santarém/PA – 1ª Vara Federal Cível e Criminal
, proferiu
decisão
nos autos, verificando que o Juízo de 1º Grau da Justiça Estadual
não havia analisado
o Recurso em Sentido Estrito anteriormente peticionado pela defesa, razão pela qual tornou
sem efeito
a
decisão
no ID 14077377, pág. 08-09,
devolvendo
os autos ao
Juízo da Vara de Rurópolis/PA
, para a
regular tramitação
do presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Em 09/03/2021, ID 14077378, foi proferido
despacho
pela
Juíza Titular da Vara Única de Rurópolis/PA
, solicitando à Secretaria para
certificar
a
tempestividade do recurso
e se foi
recolhido o preparo devido
, com a posterior intimação do recorrente para apresentar suas
Razões do Recurso em Sentido Estrito
, no prazo de 02 (dois) dias. Apresentadas as razões, requisitou a remessa dos autos com vistas ao
Ministério Público de 1º Grau
para apresentação de suas
contrarrazões
, no prazo de 02 (dois) dias. Por derradeiro, o regular retorno dos autos para
eventual decisão
de
juízo de retratação
.

Em
18/04/2022
, ID 14077383, a Juíza
a quo
proferiu
despacho
, solicitando a certificação da apresentação das razões recursais nos autos e, não havendo, a intimação do ora recorrente para nomear novos defensores. Caso apresentadas as razões, vistas aos Ministério Público para apresentar suas contrarrazões.

Em
02/02/2023
, ID 14077384, a Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA,
certificou
que
não foram acostada ao autos as razões do Recurso em Sentido Estrito
.

Na mesma data, ID 14077388, fora juntada aos autos as razões recursais da defesa.

Com efeito, através do presente
Recurso em Sentido Estrito
, ID 14077388, pág. 01-08, o ora recorrente objetiva a
reconsideração
da decisão de declinou a competência para a Justiça Federal, para que seja
mantida
a
Vara da Justiça Estadual
para regular processamento e julgamento do feito, com o reconhecimento da sua inocência e consequente absolvição.

Em
15/02/2023
, ID 14077389, foi
certificado
nos autos a
tempestividade
do recurso e das razões recursais apresentadas pela defesa.

Em
10/03/2023
, ID 14077392, foi
certificado
nos autos que transcorreu o prazo legal para o Ministério Público de 1º Grau apresentar suas contrarrazões ao Recurso em Sentido interposto pela defesa do ora recorrente.

Em
13/03/2023
, ID 14077393, foi proferida decisão de
recebimento
do Recurso em Sentido Estrito, bem como, em sede de
juízo de retratação
, a magistrada
a quo

manteve
por seus próprios fundamentos a decisão ora atacada, que concluiu pela
incompetência
do
Juízo de Rurópolis/PA
, para processar e julgar o feito.

Em
15/05/2023
, ID 14092269, os autos foram recebidos sob a minha relatoria, oportunidade em que solicitei o seu encaminhamento a Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Em
17/05/2023
, ID 14139590, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
apontou a necessidade de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que fosse novamente intimada a Promotoria de Justiça para apresentação de suas
contrarrazões
ao Recurso em Sentido Estrito.

Na mesma data, ID 14147248, em atenção a diligência requerida, solicitei a remessa dos autos a
Promotoria de Justiça do Ministério Público
para apresentação de suas
contrarrazões
.

Em
25/10/2023
, ID 17728967, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo ora recorrente, para que a decisão de primeiro grau seja integralmente mantida.

Após o devido trâmite, os autos foram remetidos novamente à Procuradoria de Justiça do Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
, ID 17775780, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendido os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito.

Conforme salientado alhures, o ora recorrente objetiva a
reconsideração
da decisão de declinou a competência para a Justiça Federal, para que seja
mantida
a
Vara da Justiça Estadual
para regular processamento e julgamento do feito, com o reconhecimento da sua inocência e consequente absolvição.

Passo à análise do mérito recursal.

Consoante se extrai dos autos, a defesa objetiva que seja determinada a competência da Vara da Justiça Estadual o regular processamento e julgamento do feito, sob a alegação de que a decisão declinou a competência para a Justiça Federal viola os princípio do juiz natural, do devido processo legal, e da ampla defesa e ao contraditório.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora pretendida
não merece prosperar
.

É cediço que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento do interesse da união, nos termos
do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal de 1988
, nos seguintes termos:
“os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.”

Na hipótese, conforme assentado no Parecer da Procuradoria de Justiça, restou demonstrado nos autos que o ora recorrente, atuando como
servidor público federal
cedido à Justiça Eleitoral - TRE/PA, teria solicitado o valor de R
$ 11.000,00 (onze mil)
, para assinar um parecer de aprovação de contas da Prefeita eleita
Leila Raquel Posimosser Brandão
, assim como que teria tentado extorquir o Sr.
Maurício de Siqueira Pereira da Silva
, responsável pela parte operacional da prestação de contas da coligação política vencedora na época dos fatos, enviando mensagens por meio de aplicativo apontando possíveis pendencias que não existiam na prestação de contas e posteriormente solicitando um “empréstimo”, tendo, inclusive, encaminhado os dados da sua conta bancária.

Com efeito, as circunstâncias do caso concreto ensejam a competência da Justiça Federal, pois, o delito foi praticado, em tese, por
servidor público federal
no exercício e em razão de suas funções e atribuições, em detrimento da Justiça Eleitoral, em ofensa aos princípios da moralidade da administração pública.

Tal informação é escorreitamente destacada pelo Juízo
a quo
que, após inquirição do ora recorrente, verificou tratar-se
servidor público federal
efetivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cedido através de requisição a Justiça Eleitoral – TRE/PA, com o cargo de Agente Administrativo, desempenhando a função de Técnico Judiciário e, à época do ocorrido, foi designado para auxiliar nas prestações de constas dos candidatos do pleito eleitoral.

Destarte, não há dúvidas que o ora recorrente estava desempenhando suas funções no interesse da Justiça Eleitoral, componente do Poder Judiciário da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do
artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal
, para julgar os crimes comuns praticados por servidores públicos federais.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR. FIES. INTERESSE DA UNIÃO E FNDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.

A Justiça Federal é competente às ações em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem como partes ou intervenham como oponentes, e decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença daqueles no processo
. (...).
(TJ/RS – Agravo de Instrumento Nº 70080350184, Relator (a): Desembargador JOSÉ MORENO POMAR, Data de Julgamento: 28/01/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT, DO CP) – OFERECIMENTO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS FEDERAIS -. (...).

O réu foi abordado por Policiais Rodoviários Federais e teria lhes oferecido dinheiro para que omitissem ato de ofício, autorizando a sua liberação. Assim,
a infração se materializou em prejuízo do serviço público federal (policiamento rodoviário prestado pela União) e a Constituição Federal é clara ao dispor em seu art. 109, inc. IV, que compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento da União
. No mesmo sentido, a previsão da Súmula nº 147, do STJ. (...).
(TJ/MT – APL 0002258-80.2015.8.11.0064, Relator (a): Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/12/2021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS - Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2021).
Grifei

Ante o exposto, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora atacada em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/04/2024